Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025513-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE:
ROBITI WILLHA ALVES DE LARA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o1971-18.2020.811.0008 (cód. 163048), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/04/2020, na posse de 13 porções de cocaína e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia, o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal.
Nessa toada, sustenta que a decretação ex officio da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação do art. 282, §2o e §6o e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal e passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares “sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial” (sic), assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva; tornando ilegal, pois, o recolhimento provisório do paciente ao cárcere.
Demais disso, aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirma estar lastreada na gravidade em abstrato do narcotráfico e em argumentação genérica que, além de ser incapaz de sustentar a manutenção do ergástulo, não revela de maneira satisfatória o periculum libertatis (art. 312, CPP), na medida em que nada de objetivo existe a indicar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, olvidando a suposta diminuta quantidade de narcótico apreendido, além dos predicados pessoais favoráveis, em tese, ostentados pelo increpado.
Em derradeiro, ressalta a excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP, e conclui aduzindo en passant que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com submissão a cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 68451453 ao ID 68451460.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de fundamentação, quiçá em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
E assim considero porque, ao menos em um primeiro momento, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aparenta ter sido prolatada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, convolar a segregação em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévia representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público.
Demais disso, em um exame sumário da decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava garantir a escorreita aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, revelada pela subida quantidade [13 porções] de COCAÍNA apreendida na posse do increpado; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, eventual fundamentação deficiente ou longe do exemplar, não se confunde com falta de motivação; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por outro lado, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e conseqüente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBITI WILLHA ALVES DE LARA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator